Tribunal: STF
Processo: AI 810167
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Complementação de aposentadoria. Previdência privada. 3. Desnecessário o sobrestamento do RE em virtude da pendência de REsp. Independência entre recursos excepcionais. Campos temáticos próprios. O art. 543, § 1º, do CPC, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário são admitidos, o que não se verifica no caso dos autos. 4. O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional, das cláusulas do regulamento da entidade de previdência privada e no exame do conjunto fático-probatório. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência das súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.